Tribunal: TJDFT
Processo: 0005587-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005587-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTO NIVEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS URBANOS E RURAIS LTDA - EPP, LUIZ ROCKENBACH, EDWALDO DE PAULO PERES, REGINA VITORIA NICOLAU MORHY PERES EMBARGADO: EDWALDO DE PAULO PERES, REGINA VITORIA NICOLAU MORHY PERES, ALTO NIVEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS URBANOS E RURAIS LTDA - EPP, LUIZ ROCKENBACH D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 14 de outubro de 2022 16:45:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador